Tribunal: TJDFT
Processo: 0760727-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760727-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DREIDE BARROS DA CONCEICAO RECORRIDO: BRUNYE MAGALHAES FERREIRA, ANA PAULA ALVES MACHADO DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida apresentou impugnação àquele pedido. A parte recorrente é advogada. Contudo, não há outros elementos para apurar a sua capacidade econômica de modo a comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte recorrente para que: a) junte os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator